Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0738694-59.2022.8.07.0000 Agravante(s) MARIA DE JESUS GONCALVES MOTA Agravado(s) THERPOL TERMICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Jesus Gonçalves Mota contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Therpol Térmica e Equipamentos Ltda. ME (processo n. 0003648-63.1993.8.07.0001), rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 41298094), a agravante esclarece que se trata, na origem, de “cumprimento de sentença de uma ação de conhecimento que foi deflagrada em 1993, tendo havido mais de 25(vinte e cinco) anos de curso processual sem que fossem alcançado bens dos devedores passiveis de constrição” (sic). Defende, em suma, que a exequente, ora agravada, atuaria com desídia no feito executivo de origem. Diz que, desde 16/8/2016, a parte credora, ora agravada, não teria adotado medidas efetivas com a finalidade de ver satisfeita a obrigação de pagar prevista no título judicial, razão por que entende que a pretensão executiva do recorrido estaria fulminada pela prescrição intercorrente. Ressalta que não estaria se furtando ao pagamento do débito e já teria proposto meios para quitação da dívida. Aduz que a agravada teria imposto “condições impossíveis” para o encerramento do feito executivo e estaria atuando com desídia nos autos de origem, supostamente protraindo o curso da execução indefinidamente. Assenta que a credora estaria apresentando pedidos genéricos de prosseguimento do feito executivo na origem, os quais, sob seu entendimento, não teriam o condão de afastar a possibilidade de decretação da prescrição intercorrente. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pontua que não seria possível “permitir que se utilize o processo como instrumento de vingança, de forma que a manutenção dos termos da decisão guerreada, fere a lei, os princípios da coisa julgada, da congruência, e outros reinantes na execução, em razão de equivocada interpretação do juízo a quo”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, para que seja declarada, desde logo, a prescrição intercorrente da pretensão da parte agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 41298096). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque as questões relativas a eventual inércia da parte credora em promover o regular andamento do feito executivo de origem, para fins de constatação de eventual prescrição intercorrente, demandam aprofundada análise dos autos de referência, sobretudo no que se refere aos marcos temporais, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que se refere ao segundo requisito, é cediço que a menção genérica a supostos efeitos indesejados decorrentes do simples prosseguimento do feito de origem é insuficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, registre-se que o feito será analisado com a profundidade necessária por ocasião do seu julgamento pelo e. Colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora